Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de revogação de medidas protetivas de urgência. O agravante sustenta ausência de provas concretas de violência, afirma cumprimento das medidas e alega que estas estariam sendo usadas de forma abusiva para restringir seu contato com os filhos e prejudicar sua imagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima; e (ii) verificar se a decisão de indeferimento do pedido de revogação configura constrangimento ilegal ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência podem ser deferidas com base na palavra da vítima, que possui especial relevância nos casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por elementos técnicos e históricos de litígio entre as partes.
4. O relatório psicossocial do NERAV confirma a situação de vulnerabilidade da vítima e aponta condutas de controle e monitoramento por parte do agravante, fundamentando a necessidade das medidas protetivas.
5. A existência de processo anterior, arquivamentos e litígios prolongados entre as partes não elide os fatos recentes que motivaram a concessão das medidas, especialmente considerando boletim de ocorrência registrado em março de 2025.
6. A decisão atacada não gera cerceamento de direitos parentais, pois a convivência dos filhos com o pai ocorre por meio de interposta pessoa, não sendo afetada pela proibição de contato direto com a vítima.
7. A regulamentação de visitas e questões relativas à convivência familiar deve ser tratada na Vara de Família, não competindo ao Juizado de Violência Doméstica flexibilizar medidas protetivas com este fim.
8. As medidas impostas são proporcionais, necessárias e adequadas à proteção da integridade física, psicológica, patrimonial e emocional da vítima, não configurando excesso ou abuso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por elementos técnicos e pelo histórico de litígio, é suficiente para justificar a manutenção de medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha.
2. A decisão que mantém medidas protetivas não configura constrangimento ilegal quando pautada na prevenção de riscos à integridade da vítima, sendo compatível com o princípio da proteção integral.
3. A regulamentação da convivência parental não se insere no âmbito do Juizado de Violência Doméstica, devendo ser discutida na Vara de Família.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8o; Lei no 11.340/2006 (arts. 5o, 7o, 18, 19, 22 e 24-A).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1870356, 0726855-91.2023.8.07.0003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 29/05/2024, DJe 12/06/2024.